Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701087-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SOARES NASCENTE RECORRIDO: ESPÓLIO DE GOIAZIM LEMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INPC. ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, eis que o magistrado de piso, ao prolatar sua decisão, rebateu todos os argumentos levantados pela parte de maneira satisfatória. II. A principal tese sustentada pelo agravante, qual seja, agiotagem, não foi arguida na primeira instância, fato que configura flagrante supressão de instância e inovação recursal. III. Este Eg. Tribunal adota o INPC como índice oficial de correção monetária. IV. Agravo de instrumento conhecido e não provido. V. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, caput, incisos II e III, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, § 3o, e 1.022, caput, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 6o, caput, § 2o, e 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 10, 139, inciso I, 141, 371, 374, incisos II, III e IV, 494, incisos I e II, 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo ter havido a prática de agiotagem e a indevida distribuição do ônus probatório. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT, do TJCE, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11, 489, caput, incisos II e III, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, § 3o, e 1.022, caput, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Ademais, vale acrescentar que igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Tampouco merece trânsito o recurso quanto à alegada contrariedade aos artigos 3o, 6o, caput, § 2o, e 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 10, 139, inciso I, 141, 371, 374, incisos II, III e IV, 494, incisos I e II, 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano suscitado. Isso porque, é “Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp 1.528.293/DF (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/8/2019) e a decisão monocrática proferida no AREsp 1567755 (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/9/2020). Acrescento que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019, e AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Além do mais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Outrossim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005